Tribunal: TJMT
Processo: 1012124-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012124-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELY MARTINS COSTA - CPF: 082.495.159-00 (ADVOGADO), ALZIRA COELHO DA SILVEIRA ANDRADE - CPF: 289.941.672-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD ––
REQUERIMENTO EXPRESSO DA EXEQUENTE
– IMPOSSIBILIDADE
–

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alzira Coelho da Silveira Andrade, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0011324-95.2011.8.11.0041, determinou o desbloqueio apenas de parte dos valores constritos em suas contas bancárias.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida alegando, em síntese, que o Magistrado
a quo
determinou, de ofício, a constrição de valores existentes em suas contas bancárias e aplicações financeiras, como se Fazenda Estadual fosse.

Argumenta que os valores bloqueados nas suas contas da Caixa Econômica Federal e da instituição financeira Itaú Unibanco S.A, são referentes à pensão por morte e aposentadoria por invalidez, e que, por se tratar de verba de natureza alimentar, atinge a regra da impenhorabilidade, conforme definição do inciso IV, do artigo 833 do Código de Processo Civil, pelo que, o desbloqueio de tais valores, é medida que se impõe.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida, e determinado o desbloqueio de todos os valores penhorados na sua conta corrente.

No id. 170092652, indeferi o pedido de Assistência Judiciária e determinei a intimação, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, o que foi, devidamente, atendido pela Agravante, como se vê do comprovante do recolhimento do preparo recursal juntado no id. 171311678.

O pedido de efeito ativo postulado foi deferido, para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (id. 172322692).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 174584675.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Alzira Coelho da Silveira Andrade, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0011324-95.2011.8.11.0041, determinou o desbloqueio apenas de parte dos valores constritos em suas contas bancárias.

Denota-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de

Alzira Coelho da Silveira Andrade, tendo como objeto a cobrança da CDA eferente ao auto de infração código sanitário e de posturas, artigos 4º a 309 da Lei Compl. Mun. n° 004 de 24/12/1992 e Lei Compl. Mun. n° 033 de 28/07/1997.

A carta de citação somente foi enviada em 22/09/2015, no endereço Rua E (VILLAGE FLAMBOYANT), 0, BARRA DO PARI – CUIABÁ MT, CEP: 78.035-400. O A.R retornou negativo pelo motivo de que não existe o número

e posteriormente não houve manifestação do Fisco municipal para prosseguimento do feito, bem como tentativas de exaurimento de citação da agravante.

Em 11/07/2022, foi determinado de ofício o bloqueio de valores existentes (via SISBAJUD) em nome da parte Agravante, tendo o bloqueio restado parcialmente frutífera, sendo bloqueado a quantia de R$ 9.500,77.

Após o bloqueio dos valores a agravante tomou ciência da presente ação e de imediato impugnou a penhora.

O Juiz singular ao analisar o pedido, determinou o desbloqueio imediato apenas do montante de R$ 3.633,63 uma vez comprovado que o valor de R$ 2.799,64 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) fora percebido à título de INSS – pensão por morte, enquanto o montante de R$ 833,99 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) foi recebido à título de INSS – aposentadoria por invalidez.

Inconformada com o desbloqueio, apenas de parte do valor bloqueado, Alzira Coelho da Silveira Andrade, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

In casu
, apesar do Município de Cuiabá, alegar que o dinheiro bloqueado não seja verba impenhorável, uma vez que o dinheiro bloqueado se encontrava disponível em sua conta corrente, tenho que o Magistrado
a quo
, não poderia de ofício, determinar a constrição patrimonial nas contas da Executada, providência que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não se apresenta possível. Veja-se:

[...]
A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema bacenjud exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado
, conforme disposto no artigo 655-A do CPC/73 (ora revogado). Nesse sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1546906/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2018).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício
. (N.U 1006805-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 13/2/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE. A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício
. Recurso provido. (N.U 1008042-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020). (Destaquei).

É este, no ponto de interesse, o teor da decisão que determinou o bloqueio
de ofício
dos valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD:

[...] Ressalte-se, além disso, a aplicação do princípio da efetividade, que, especialmente no que concerne ao processo de execução, conforme prevê a lei, realiza-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15). Assim, considerando a indisponibilidade do interesse público e a sua supremacia sobre o interesse privado e meramente econômico do devedor tributário, com o objetivo de garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da execução, além de estimular a modernização dos atos executórios, revela-se possível a decretação, de ofício, do arresto executivo na modalidade online de numerário existente em contas correntes da parte executada, levando em consideração, precipuamente, que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente às execuções fiscais, consagra, em seu artigo 2º, o princípio do impulso oficial do processo, facultando ao juiz a adoção das medidas necessárias ao célere e regular prosseguimento do feito. Por todo o exposto, a diligência em questão é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização do executado e de bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação do crédito objeto da execução em curso. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
DETERMINO, de ofício,
o bloqueio de valores existentes (via SISBAJUD), em nome da Parte Executada: 1. Efetivado o bloqueio via sistema SISBAJUD, INTIME-SE a parte executada para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC). [...].

Desse modo, não deve a constrição de ativos financeiros pelo sistema bacenjud ser feito sem o requerimento expresso da exequente, ou seja, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado,

Diante das considerações expostas, a reforma da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para determinar a liberação dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023